Tribunal: TJDFT
Processo: 0743828-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. APLICAÇÃO DA SELIC SOBRE O DÉBITO CONSOLIDADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva que acolheu parcialmente a impugnação para corrigir erro de cálculo quanto aos juros de mora e atualização monetária, determinando a incidência do IPCA-E até 08/12/2021 e da Selic a partir de 09/12/2021, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021. O agravante sustenta a inexigibilidade do título judicial e a necessidade de afastar a aplicação da Selic sobre o débito consolidado.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o título executivo judicial é inexigível por configurar "coisa julgada inconstitucional"; e (ii) estabelecer se a Selic deverá incidir sobre o débito consolidado ou apenas sobre o valor principal atualizado.
III. Razões de decidir
3. O título executivo judicial encontra-se hígido, não sendo cabível alegar sua inexigibilidade em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, especialmente quando já houve decisão rejeitando pedido liminar em ação rescisória que visava desconstituí-lo.
4. A tese de ‘coisa julgada inconstitucional’ não pode ser suscitada como fundamento para afastar a exigibilidade do título, salvo por meio de ação rescisória, o que já foi tentado sem sucesso pelo agravante.
5. A aplicação da Selic sobre o débito consolidado encontra respaldo no art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 e na Resolução no 303/2019 do CNJ, alterada pela Resolução no 448/2022, estando em conformidade com o entendimento consolidado no Tribunal.
6. A alegação de anatocismo não prospera, pois a norma constitucional determina a incidência única da Selic sobre o valor consolidado, compreendendo o principal atualizado e os juros de mora até novembro de 2021.
7. A existência da ADI no 7.435/RS, que questiona a constitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, não impede a aplicação da norma enquanto não houver decisão definitiva sobre o tema.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169, § 1o; EC no 113/2021